Tribunal: STF
Processo: RE 1485096
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 



    Anote-se a ementa da decisão proferida pela instância de origem (e-Doc. 164):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CSLL SOBRE VERBA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO IMPETRANTE PROVIDA. 



    1. Apelação em face de r. sentença que denegou a segurança em relação ao pedido da impetrante de reconhecimento da ilegalidade na cobrança do débito referente à CSLL sobre valor recebido a título de indenização. 



    2. Restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187 ED/SC, que ‘os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes)’, de modo que não implica aumento patrimonial, ocasião em que foi firmada a Tema 962. 



    3. Naquela oportunidade, restou esclarecido que ‘os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor’. 



    4. Tenho para mim que o mesmo entendimento deve ser aplicado na hipótese de cobrança do débito referente à CSLL sobre valor recebido a título de indenização. 



    5. É imperioso desconstituir o crédito tributário da CSLL, dada a não incidência de tal contribuição sobre verba indenizatória, que representa mera recomposição patrimonial, sem caracterizar acréscimo patrimonial, sob pena de violação ao artigo 43, do CTN e ao artigo 149, da Constituição Federal. 



    6. Concedida a antecipação de tutela. 



    7. Apelação da que se dá provimento.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (e-Doc. 199).



    Em suas razões, a parte recorrente aponta afronta aos artigos 149, 150, § 6º, e 195, I, “c”, todos da Constituição Federal. 



    Defende a inaplicabilidade do Tema nº 962 da repercussão geral ao caso, haja vista que a questão controvertida nestes autos diz respeito à incidência da CSLL sobre verba de natureza indenizatória decorrente de acordo extrajudicial, e não sobre valores referentes à incidência da Taxa Selic na repetição de indébito.



    No mais, sustenta a possibilidade de incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre o ganho líquido do valor recebido a título de indenização.



    Aduz que, em se tratando de CSLL, o conceito de lucro está implícito na definição do artigo 43 do CTN e a respectiva base de cálculo encontra-se definida pelo artigo 2º da Lei nº 7.689/88, com a alteração introduzida pelo artigo 2º da Lei nº 8.034/90, de modo que se pode chegar à conclusão de que a base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado por algumas adições e exclusões, dentre as quais não se enquadram as verbas indenizatórias objeto da presente ação mandamental.



    Nesse sentido, assevera que as verbas indenizatórias não estão enumeradas entre as hipóteses de exclusão da base de cálculo, nos termos do disposto no artigo 2º, § 1º, alínea “c”, da Lei nº 7.689/88.



    No mais, quanto à natureza da verba indenizatória, expõe que



    “(...) os valores recebidos a título de indenização, certamente, não decorreram apenas da recomposição das despesas com a reconstrução do estabelecimento, mas, também, do pagamento de lucros cessantes (relacionado a dano patrimonial vindouro, em razão da paralisação das atividades empresariais), constituindo tais valores inequívoco acréscimo patrimonial tributável.” (e-Doc. 210, fl. 11).



    Por fim, aponta a inexistência de expressa autorização legal para reconhecimento de isenção no presente caso.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à não incidência da CSLL sobre verbas indenizatórias recebidas pela impetrante, ora recorrida, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, mediante acordo extrajudicial, em razão de prejuízos causados por acidente de grandes proporções ocorrido às margens da Rodovia BR - 040. 



    O Tribunal de origem assim se manifestou ao dar provimento à apelação para desconstituir o crédito tributário da CSLL sobre a verba indenizatória recebida pela impetrante, ora recorrida (e-Doc. 164):



    “Na hipótese dos autos, sustenta a impetrante que não devem incidir tributos sobre verba de (e-STJ Fl.342) Documento recebido eletronicamente da origem recomposição de patrimônio, uma vez que denota não haver acréscimo patrimonial sobre danos emergentes, portanto ausentes renda ou lucro. Sendo assim, a desconstituição do crédito tributário da CSLL se impõe, dada a não incidência de tal contribuição sobre verba indenizatória, mera recomposição patrimonial, que não caracteriza acréscimo patrimonial. 



    A r. sentença fundamentou-se no fato de que “a base de cálculo da CSLL é o resultado do exercício (que inclui possíveis verbas indenizatórias), antes da provisão para o imposto de renda, ajustado por algumas adições e exclusões” e “entre as exclusões permitidas, não se encontram as verbas indenizatórias objeto do presente lançamento". 



    No entanto, restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187 ED/SC, que "os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes)", de modo que não implica aumento patrimonial, ocasião em que foi firmada a Tema 962.



    Naquela oportunidade, restou esclarecido que ‘os juros de mora estão fora do campo de incidência do imposto de renda e da CSLL, pois visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas, decréscimos, não implicando aumento de patrimônio do credor’. 



    Com efeito, o mesmo entendimento deve ser aplicado na hipótese de cobrança do débito referente à CSLL sobre valor recebido a título de indenização. 



    Ressalte-se que as verbas recebidas a título de indenização por dano patrimonial devem ser isentas ao pagamento de IR nos termos do art. 70, § 5º, da Lei n.º 9.430/96. Deste modo, tendo em vista que os valores em questão não podem ser classificados como lucro, diante da natureza indenizatória de dano emergente, afigura-se ilegítima, igualmente, a cobrança da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).



    (...)



    Nesse sentido, é imperioso desconstituir o crédito tributário da CSLL, dada a não incidência de tal contribuição sobre verba indenizatória, que representa mera recomposição patrimonial, sem caracterizar acréscimo patrimonial, sob pena de violação ao artigo 43, do CTN e ao artigo 149, da Constituição Federal.”



    Como se vê, a Corte de origem excluiu a incidência da CSLL com respaldo nas razões de decidir do Tema nº 962 da repercussão geral e na legislação infraconstitucional de regência.



    Nesse sentido, infirmar as razões do aresto impugnado demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.430/96 e Código Tributário Nacional), de modo que a alegada afronta a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, a impedir o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, elenco os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF. 1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. 2. No caso dos autos, negado seguimento ao agravo regimental no recurso especial interposto pela recorrente, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 928.862-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE JUROS DE MORA PREVISTOS EM CONTRATO. NATUREZA JURÍDICA INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 855.103 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/04/2016)



    No mais, perquirir sobre a natureza da verba indenizatória ou sobre a ocorrência de acréscimo patrimonial, exigiria o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente